Tribunal: TJMT
Processo: 1045934-10.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045934-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DEBORAH LEITIS BARBOSA - CPF: 007.814.639-98 (EMBARGANTE), ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.258.221/0001-83 (EMBARGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.689.371-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ARGUMENTAÇÃO SUBSIDIÁRIA NÃO CONFIGURA RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu julgamento antecipado parcial do mérito em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, envolvendo defeito em bomba injetora de veículo zero-quilômetro. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato, contradição e omissão ao não reconhecer que a fabricante admitiu o cumprimento da obrigação o que implicaria na extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios sanáveis por embargos de declaração, especialmente se incorreu em erro de fato ao afirmar que ambas as agravadas contestaram a responsabilidade, quando a fabricante teria admitido o cumprimento da obrigação em sua contestação.

II.

Razões de decidir

3. Não se verifica erro de fato no acórdão embargado, pois a contestação da fabricante STELLANTIS efetivamente impugnou a existência de defeito de fabricação e a responsabilidade civil, tendo alegado subsidiariamente a perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de fazer.

4. A alegação subsidiária de perda de objeto constitui técnica processual legítima que não se confunde com reconhecimento do pedido ou confissão, tratando-se de matéria relativa à condição da ação, não ao mérito da responsabilidade civil.

5. Inexiste contradição no julgado, pois a argumentação subsidiária não é incompatível com a impugnação da responsabilidade civil, sendo amplamente utilizada no processo civil sem gerar confissão ou reconhecimento jurídico do pedido.

6. Não há omissão sanável, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão central relativa à possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, concluindo fundamentadamente pela ausência dos requisitos do artigo 356 do Código de Processo Civil.

7. A substituição da peça ocorreu após o deferimento da tutela de urgência, conforme análise cronológica dos fatos, sendo que a expressão "
troca da bomba em garantia
" possui natureza operacional, não configurando reconhecimento jurídico de responsabilidade civil.

8. A necessidade de instrução probatória, especialmente perícia técnica, permanece manifesta para apurar a existência de defeito de fabricação, sua origem e o nexo de causalidade, sendo que o julgamento antecipado parcial implicaria reconhecimento prematuro de responsabilidade, violando o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A alegação subsidiária de perda superveniente do interesse de agir não configura reconhecimento do pedido ou confissão quanto à existência de vício do produto, tratando-se de técnica processual legítima que não torna o pedido incontroverso para fins do artigo 356 do Código de Processo Civil. 3. A substituição de peça durante o período de garantia, ainda que classificada internamente como cortesia, quando posterior ao deferimento de tutela de urgência e informada aos autos como cumprimento de ordem judicial, não configura reconhecimento de responsabilidade civil que dispense a instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 356, I e II; 489, §1º, IV; 1.022, I e II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Recurso Inominado 1002073-73.2022.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 01/07/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
DEBORAH LEITIS BARBOSA
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1045934-10.2025.8.11.0000.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do art. 356 do CPC, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

A controvérsia originou-se da alegação de defeito em bomba injetora de combustível de veículo zero-quilômetro (Fiat Toro), adquirido pela embargante. Após a recusa inicial das agravadas em realizar o reparo em garantia, foi deferida tutela de urgência determinando a substituição da peça.

A embargante aponta
contradição, omissão e erro de fato
no acórdão, sustentando que: a fabricante
STELLANTIS
, em sua contestação, admitiu que a substituição ocorreu por "cortesia em garantia"; a própria STELLANTIS requereu a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de fazer; o acórdão ignorou a Ordem de Serviço nº 000077988 e mensagem de áudio que comprovam a natureza da substituição; e, por fim, que há contradição ao afirmar que ambas as rés negaram responsabilidade, quando a fabricante admitiu o cumprimento da obrigação.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e deferir o julgamento antecipado parcial do mérito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
DEBORAH LEITIS BARBOSA
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1045934-10.2025.8.11.0000.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Do Alegado Erro de Fato

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato ao afirmar que "
ambas as agravadas apresentaram contestações impugnando expressamente a existência de defeito de fabricação
", quando, na verdade, a fabricante STELLANTIS teria admitido o cumprimento da obrigação ao requerer a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir.

O erro de fato, embora não expressamente previsto no rol do art. 1.022 do CPC, é admitido pela jurisprudência como hipótese de cabimento dos embargos de declaração quando a decisão se baseia em premissa fática manifestamente equivocada, perceptível pela simples leitura dos autos.

Contudo, no caso concreto, não se verifica tal erro.

A análise detida da contestação da STELLANTIS (ID 169102509) revela que a agravada, de fato, impugnou a existência de defeito de fabricação e a responsabilidade civil. O trecho destacado pela embargante, em que a STELLANTIS menciona a substituição da peça e requer a extinção parcial do processo, não configura reconhecimento jurídico do pedido ou confissão quanto à existência de vício do produto.

A estratégia processual adotada pela fabricante foi clara: (i) impugnar a existência de defeito de fabricação; (ii) subsidiariamente, caso superada essa tese, alegar que a substituição da peça teria solucionado o problema, ensejando a perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de fazer.

Trata-se de argumentação subsidiária, técnica processual legítima que não se confunde com reconhecimento do pedido ou confissão. A alegação de perda superveniente do interesse de agir não pressupõe, necessariamente, o reconhecimento da procedência da pretensão autoral quanto ao mérito da responsabilidade civil.

A embargante incorre em equívoco ao interpretar a alegação de perda de objeto como "
confissão tática
". A perda superveniente do interesse de agir é matéria de condição da ação, não de mérito. A agravada pode, legitimamente, sustentar que não havia defeito de fabricação (mérito) e, ao mesmo tempo, alegar que, ainda que houvesse, a substituição da peça tornaria desnecessária a tutela jurisdicional quanto à obrigação de fazer (perda de interesse processual).

Portanto,
não há erro de fato na premissa adotada pelo acórdão
.

Da Alegada Contradição

A embargante aponta contradição ao afirmar que o acórdão reconheceu que ambas as agravadas impugnaram a responsabilidade, mas ignorou que a fabricante admitiu o cumprimento da obrigação.

A contradição interna pressupõe a existência de proposições logicamente incompatíveis no mesmo julgado, logo não se verifica tal vício.

O acórdão foi claro ao afirmar que ambas as agravadas contestaram a existência de defeito de fabricação e a responsabilidade civil. Essa afirmação está correta e não é incompatível com o fato de a STELLANTIS ter alegado, subsidiariamente, a perda superveniente do interesse de agir.

A embargante confunde argumentação subsidiária com reconhecimento do pedido. A técnica de apresentar teses defensivas em ordem de preferência (principal e subsidiária) é amplamente utilizada no processo civil e não gera contradição ou confissão.

Ademais, o acórdão fundamentou-se em diversos elementos para concluir pela necessidade de instrução probatória, não apenas na existência de contestação. Destacou-se a necessidade de perícia técnica para apurar a existência efetiva de defeito de fabricação; a origem do defeito (vício do produto ou mau uso); o nexo de causalidade entre o alegado defeito e a responsabilidade das agravadas.

Portanto, inexiste contradição no julgado
.

Da Alegada Omissão

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar o conteúdo integral da contestação da STELLANTIS, especialmente o trecho em que requer a extinção do processo.

A omissão sanável por embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de enfrentar questão sobre a qual deveria se pronunciar, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O acórdão analisou detidamente a contestação da STELLANTIS e concluiu que a agravada impugnou a existência de defeito de fabricação e a responsabilidade civil. Essa conclusão está correta e não foi infirmada pela alegação subsidiária de perda superveniente do interesse de agir.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC não obriga o julgador a rebater individualmente cada argumento deduzido pelas partes, mas sim a enfrentar as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia.

O acórdão enfrentou a questão central: a possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito nos termos do art. 356 do CPC. Concluiu, fundamentadamente, que não estão presentes os requisitos legais, especialmente a incontroversia do pedido.

A alegação subsidiária de perda de objeto não altera essa conclusão, pois não configura reconhecimento da procedência do pedido quanto ao mérito da responsabilidade civil.

Verifica-se, portanto, que
não houve omissão no acórdão embargado
.

Da Natureza da Substituição da Peça

A embargante insiste que a substituição da peça ocorreu por "
cortesia em garantia
", não em cumprimento da tutela de urgência, baseando-se na Ordem de Serviço nº 000077988 e em mensagem de áudio.

A análise cronológica dos fatos afasta essa tese, porquanto a tutela de urgência foi deferida em 14/06/2024 (ID 160859429), enquanto a substituição da peça ocorreu em 22/06/2024 (Ordem de Serviço nº 000077988). Na sequência, a agravada ASCIA informou o cumprimento da decisão judicial em 24/06/2024 (ID 162615913).

A sequência temporal demonstra inequivocamente que a substituição ocorreu após o deferimento da tutela de urgência e foi informada aos autos como cumprimento da ordem judicial.

A expressão "
troca da bomba em garantia tipo G10 pela montadora
" constante da Ordem de Serviço possui natureza operacional, referindo-se à modalidade de atendimento utilizada internamente entre a concessionária e a fabricante. Não configura reconhecimento jurídico de responsabilidade civil.

Da mesma forma, a mensagem de áudio atribuída à colaboradora da ASCIA, ainda que mencione "
cortesia
", não possui força probatória suficiente para alterar a natureza jurídica do ato praticado, especialmente considerando que foi posterior ao deferimento da tutela de urgência.

Em relações consumeristas, é comum que fabricantes e concessionárias realizem reparos durante o período de garantia como forma de preservar o bem e mitigar prejuízos, sem que isso implique confissão ou reconhecimento de responsabilidade civil por vício do produto.

Dos Requisitos do Art. 356 do CPC

O julgamento antecipado parcial do mérito exige o preenchimento cumulativo de requisitos: a)
Autonomia lógica e fática
da parcela a ser julgada; b)
Inexistência de risco de contradição
com o julgamento posterior; e c)
Incontroversia do pedido
ou condições de imediato julgamento (art. 355 do CPC).

No caso concreto, não estão presentes tais requisitos.

A questão da existência de defeito de fabricação, da responsabilidade civil e do nexo de causalidade permanece controvertida. Ambas as agravadas impugnaram expressamente esses pontos em suas contestações.

A necessidade de instrução probatória, especialmente perícia técnica, é manifesta porque somente por meio de prova pericial será possível apurar se houve efetivamente defeito de fabricação na bomba injetora; se o defeito decorreu de vício do produto ou de mau uso; e se há nexo de causalidade entre o alegado defeito e a responsabilidade das agravadas.

Admitir o julgamento antecipado parcial do mérito, conforme pretendido pela embargante, implicaria reconhecer prematuramente a existência de vício do produto e a responsabilidade das agravadas, esvaziando a fase instrutória e violando o contraditório e a ampla defesa
.

Da Jurisprudência Invocada

A embargante invoca julgado da Turma Recursal deste Tribunal (Recurso Inominado nº 1002073-73.2022.8.11.0001) para sustentar que o cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação configura falha na prestação do serviço.

No julgado citado, a questão controvertida era a ocorrência de dano moral em razão da demora na solução do problema. Não se discutia a possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito nos termos do art. 356 do CPC.

Ademais, no precedente invocado, o vício do produto estava comprovado, o que não ocorre no caso concreto, em que a existência de defeito de fabricação permanece controvertida e depende de prova pericial.

Desse modo,
o precedente não se aplica ao caso concreto
.

Da Impossibilidade de Efeitos Infringentes

Os embargos de declaração admitem, excepcionalmente, efeitos infringentes quando a correção de omissão, contradição ou erro material implica, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, não se verifica omissão, contradição ou erro de fato que justifique a atribuição de efeitos modificativos.

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão posta em julgamento e concluiu, fundamentadamente, pela impossibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito.

A embargante, em verdade, pretende rediscutir o mérito do julgado, o que não se admite pela via dos embargos de declaração
.

Embora os embargos não tenham caráter manifestamente protelatório, verifica-se que a embargante insiste em tese já adequadamente enfrentada pelo acórdão, pretendendo a rediscussão do mérito sob o pretexto de apontar vícios inexistentes.

Contudo, considerando a complexidade da matéria e a boa-fé processual, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026